Tribunal: CARF
Processo: 13558.000550/2005-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000550/2005-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.060 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
NATANAEL ACACIO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Devidamente comprovada a retenção do imposto de renda na fonte, deve ser
afastada a glosa das respectivas deduções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 14/04/05, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 7.772,88 a título de IRPF suplementar, exercício 2003,
ano-calendário 2002, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da
dedução indevida de Imposto Retido na Fonte, da fonte pagadora Prefeitura Municipal de
Uruçuca, CNPJ 14.160.378/0001-67.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando que apresenta documentos para comprovar o imposto retido na fonte declarado.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) documento de identificação (fls.11);
(ii) instrumento de procuração (fls.12);
(iii) recibos de pagamento de salário (fls.14-16);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000550/2005-97
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.060 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000550/2005-97

(iv) DAA – 2003 (fls.24-27);
(v) acerto de declaração (fl.29); e
(vi) declaração DIRF (fl.32).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Salvador (BA) proferiu o acórdão no 15-
16.655 – 3a Turma da DRJ/SDR, julgando parcialmente procedente a impugnação por entender
que os contracheques mensais apresentados pelo impugnante (fls. 14/16), emitidos pela
Prefeitura Municipal de Uruçuca (BA), comprovam a retenção de imposto na fonte nos meses de
junho, julho, agosto, setembro e dezembro de 2002, em um total de R$ 3.238,70. Não foi
comprovada a totalidade do imposto na fonte declarado (R$ 7.772,88). Cabe, portanto, alterar o
lançamento para R$ 4.534,18.
Inconformado com o v. acórdão no 15-16.655 – 3a Turma da DRJ/SDR, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando que junta ao processo os contracheques mensais, emitidos pela Prefeitura Municipal de
Uruçuca(BA), referente aos meses de janeiro, março, abril, maio e outubro de 2002 que
comprovam a retenção de imposto na fonte. Ademais, não foram localizados os contracheques
referentes aos meses de fevereiro e novembro de 2002, mas segue em substituição o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, ano
calendário de 2002, emitido pela Prefeitura Municipal de Uruçuca - Bahia, CNPJ
n.14.160.378/0001-67, onde consta o valor total do Imposto de Renda Retido na Fonte em 2002.
O Recorrente instruiu seu Recurso com os seguintes documentos:
(i) instrumento de procuração (fls.43);
(ii) documento de identificação (fl.44);
(iii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de IR retido na fonte – 2002
(fl.45); e
(iv) recibos de pagamento de salário (fls.46-47).
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual dele tomo conhecimento.
A delimitação do litígio em sede recursal versa sobre as retenções de imposto de
renda na fonte pelo Município Urucuca- BA.
O Recorrente alega que os valores tidos como indevidamente deduzidos a título de
imposto de renda retido na fonte, foram efetivamente retidos pelo Município de Urucuca quando
do pagamento de seu salário. Para comprovar as suas alegações, o Recorrente juntou recibos de
pagamento de salário dos meses de junho, julho, agosto, setembro e dezembro, os quais foram
acatados pela Turma Julgadora a quo para se restaurar as respectivas deduções, mantendo-se a
glosa das demais deduções não comprovadas.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.060 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000550/2005-97

Ocorre que em sede de recurso o Recorrente juntou recibos de pagamento de
salários relativos aos meses de janeiro, março, abril e maio, os quais devem ser igualmente
acolhidos para se restaurar a dedução de imposto retido na fonte nestes meses.
Relativamente aos meses de fevereiro, outubro e novembro, nos quais o
Recorrente não logrou apresentar recibos de pagamento de salário, percebe-se que o Recorrente
apresentou comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda retido na fonte,
no qual fica evidenciado o pagamento de rendimentos, inclusive férias, no valor de R$
46.468,00; deduções de contribuição à previdência oficial, no valor de R$ 1.753,32; e um total
de imposto de renda retido na fonte, no valor R$ 7.860,16, que ultrapassa o valor declarado pelo
ora Recorrente em sua DAA e glosado na autuação.
Entendo que o conjunto probatório evidencia a existência de vínculo de emprego
entre o Recorrente e o Município de Urucuca-BA, o que permite a conclusão de que o
Recorrente também percebeu salário nos meses de fevereiro, outubro e novembro, mesmo sem
ter apresentado recibos de pagamento de salário.
Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para afastar a glosa e
restaurar as deduções de imposto de renda retido na fonte.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital